Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-74.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA APARECIDA MAIA - CPF: 032.543.921-40 (APELADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), MUSIVA STAGE MUSIC LTDA ME (APELANTE), MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001504-74.2019.8.11.0002

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE NO INTERIOR DA CASA NOTURNA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS POR VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR.
- REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida.

O fornecedor de serviços responde por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, o que inclui informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

É devida a indenização por danos morais e materiais, por violação à integridade física do autor, em razão de evidente falha na prestação do serviço de segurança.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação Cível nº 1001504-74.2019.8.11.0002

Apelante:
Musiva Stage Music LTDA.

Apelada:
Renata Aparecida Maia.

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Musiva Stage Music LTDA..

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais e Estéticos
, proposta por
Renata Aparecida Maia

em face de
Musiva Stage Music LTDA
.

Sentença:

julgou procedente a ação, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 429,00, corrigidos pelo IGPM desde o seu desembolso e juros de 1% a contar da citação, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC da sentença e juros de mora 1% ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência reciproca, condenou a apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e a autora com os 30% restantes. Arbitrou os honorários advocatícios do patrono da requerida em 10% do proveito economizo obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor da condenação. E os honorários do advogado da autora que fixou em 10% do valor da condenação, vedada a compensação. Ressalvado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, visto que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id. 213076826): O apelante alega que o ato lesivo foi praticado pelo acompanhante da recorrida, porquanto, afirma que a ação causadora da possível explosão no balão resultou por fato de terceiro.

Aduz que a condenação a título de danos morais e danos materiais é descabida, porquanto afirma inexistentes os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil da Recorrente, bem como, não restaram comprovados a existência de qualquer dano material suportado pela apelada.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes a ação, bem como afastar a condenação por danos morais e materiais, subsidiariamente, requer que
seja reduzido o montante indenizatório.

Contrarrazões:
Pelo desprovimento (Id. 213076830)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001504-74.2019.8.11.0002

VOTO

Apelação
interposta por
Musiva Stage Music LTDA..

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais e Estéticos
, proposta por
Renata Aparecida Maia

em face de
Musiva Stage Music LTDA
.

Sentença:

julgou procedente a ação, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 429,00, corrigidos pelo IGPM desde o seu desembolso e juros de 1% a contar da citação, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC da sentença e juros de mora 1% ao mês, a contar da citação.

Diante da sucumbência reciproca, condenou a apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e a autora com os 30% restantes. Arbitrou os honorários advocatícios do patrono da requerida em 10% do proveito economizo obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor da condenação. E os honorários do advogado da autora que fixou em 10% do valor da condenação, vedada a compensação. Ressalvado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, visto que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a Ação, bem como, afastar a condenação por danos morais e materiais, ou reduzir o montante indenizatório.

Trata-se de relação de consumo sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa, é objetiva, tornando desnecessária a investigação de culpa por parte do consumidor. Para a responsabilização do fornecedor, basta comprovar a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade.

Nesta hipótese, ocorre a inversão do ônus da prova, de modo que o fornecedor só não será responsabilizado, apenas se provar alguma das hipóteses excludentes de sua responsabilidade, conforme previsto no § 3º do art. 14, do CDC. Veja:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

A responsabilidade do prestador de serviço também se fundamenta na teoria do risco, que estabelece que aqueles que exercem uma atividade lucrativa no mercado devem assumir os riscos inerentes ao empreendimento e, como consequência, reparar os danos resultantes.

Nesse passo, a ocorrência da explosão dos balões com a queimadura no braço da autora no estabelecimento requerido, é incontroversa e demonstrada por fotos e depoimentos.

Contudo, ainda que tenha sido demonstrado que a explosão foi causada pelo uso de um isqueiro pelo acompanhante da autora, é dever da requerida garantir que o evento não oferecesse riscos aos clientes, incluindo a proibição do uso de fogo para estourar balões e fornecendo informações claras.

Ademais, presume-se um defeito na prestação do serviço devido à conduta omissiva da empresa, que não proibiu o uso de fogo para estourar balões com gás inflamável e não forneceu informações claras sobre os riscos, contribuindo para as lesões da autora.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA– ACIDENTE – FIO PERTENCENTE EMPRESA TELEFÔNICA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC). In casu, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente, deve a empresa responder pelo defeito na prestação do serviço, devendo compensar o autor pelos danos sofridos em virtude do ocorrido. As diversas escoriações sofridas pelo autor suplantam o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese. (N.U 1036191-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. AGRESSÃO PRATICADA POR OUTRO FREQUENTADOR DA FESTA NO INTERIOR DA CASA NOTURNA. CORTES NA REGIÃO DO ABDÔMEN. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS POR VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
O fornecedor de serviços responde por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, o que inclui informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos
, considerando-se o serviços defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias do § 1º do art. 14, só não sendo responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II ? a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme determina o § 3 do artigo em comento.
A responsabilidade, portanto, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando que fique comprovada a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos
. Hipótese em que o autor foi vítima de agressão física perpetrada por um terceiro frequentador da festa, mediante o uso de instrumento cortante, no interior da casa noturna, sofrendo lesões profundas na região do abdômen.
Evidenciada a falha na prestação do serviço de segurança, tratando-se de hipótese de típico acidente de consumo, o que acarreta a responsabilidade do fornecedor com base na teoria do risco do empreendimento.

É devida a indenização por danos morais e estéticos, por violação à integridade física do autor, em razão de evidente falha na prestação do serviço de segurança.
Quantum indenizatório a título de dano moral fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, a título de dano estético, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se às funções do instituto, bem como a extensão dos danos sofridos pela parte autora. Sentença de improcedência reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082775651 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação de serviço pela empresa, que deixou de tomar providências necessárias para se acautelar e proibir o uso de fogo para estourar balões que estavam dentro do estabelecimento, bem como a ausência de informação clara sobre os riscos, o que contribuiu para as lesões da requerente.

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto depreende-se dos autos que a requerente suportou trauma físico e emocional despertado pelo acidente, enfrentando dores e angustia, além de ter sua rotina pessoal comprometida. É evidente que as queimaduras, apesar de leves, causaram abalo moral à consumidora, que foi no clube noturno da ré para se divertir e acabou saindo com lesões pelo corpo, antes mesmo de assistir o Show.

No caso, restou configurada a situação que justifica indenização por danos morais. É evidente nos autos que a requerente suportou trauma físico e emocional decorrente do acidente, bem como dores e angústia, além de ter sua rotina pessoal comprometida.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor. Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização.

Já no que diz respeito ao reembolso das despesas. O dano material refere-se à lesão que afeta o patrimônio da vítima, podendo ser avaliado monetariamente e reparado através de indenização. Somente são passíveis de indenização os gastos comprovadamente desembolsados devido ao ocorrido. No caso, é devido o reembolso do valor do ingresso, R$270,00, e dos medicamentos no valor de R$159,00. Assim é o caso de manter o valor de R$ 429,00, fixado na sentença a título de danos materiais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024